Tribunal: TJDFT
Processo: 0026103-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de embargos de declaração, não havendo as omissões apontadas a serem sanadas. Pretende, o embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

4. A despeito da rejeição dos embargos de declaração, inexistem motivos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, visto não se extrair dos autos elementos dos quais se possa inferir intuito manifestamente protelatório com a oposição do recurso.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.